Tribunal: TJSP
Processo: 2087070-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento – Razoabilidade – Tutela cautelar antecedente – Pretensão de suspensão da cobrança de contrato de fornecimento de energia elétrica nos moldes inicialmente contratados, para que seja efetuada a cobrança apenas do valor efetivamente consumido, diante da pandemia (COVID-19) - Descabimento – Agravada que, segundo a

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento – Razoabilidade – Tutela cautelar antecedente – Pretensão de suspensão da cobrança de contrato de fornecimento de energia elétrica nos moldes inicialmente contratados, para que seja efetuada a cobrança apenas do valor efetivamente consumido, diante da pandemia (COVID-19) - Descabimento – Agravada que, segundo a agravante, já se dispôs a reduzir para 50% (cinquenta por cento), nos meses de abril, maio e junho de 2020 – Pandemia que afeta a sociedade como um todo, cabendo ao Judiciário ter equilíbrio nas concessões feitas no bojo das relações contratuais, de forma a buscar preservar todos os setores da cadeia – Necessidade de instauração do contraditório, para que sejam sopesados os interesses em conflito – Manutenção, por ora, da decisão, tal como prolatada – Pedido de depósito das parcelas vincendas em juízo que não foi objeto da decisão combatida – Ademais, vislumbra-se que foi prolatada recente decisão deferindo o aludido pedido - Regimental improvido.